Tribunal: STF
Processo: RE 569840
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-21
Data de publicação: 2013-05-21

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE PELO AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO PRECLUSA. PRELIMINARES DE NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. TRANSPOSIÇÃO, À CARREIRA DE DEFENSOR PÚBLICO, DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO DISTINTO. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 37, II, E 134, § 1º, DA CF/88.



    1. O STF, na ADI 3.819, rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 28-03-2008, declarou a inconstitucionalidade da transposição, à carreira de defensor público, de servidores ocupantes de carreiras diversas.



    2. No caso, o aproveitamento, em desvio de função, como defensores públicos, de servidores ocupantes de cargos de natureza diversa caracteriza a preterição dos autores, os quais foram devidamente aprovados no concurso público realizado para o cargo em questão.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.